Tribunal: STF
Processo: RE 325632
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
             I. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
 não, do
direito adquirido e do ato jurídico perfeito, situa-se no campo
infraconstitucional.
             II. - Agravo não provido.